Tribunal: TJDFT
Processo: 0711519-97.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711519-97.2021.8.07.0009 RECORRENTE: JOHNATAN URBANO OLIVEIRA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO PESSOAL NA FASE INQUISITORIAL. RELEVÂNCIA PALAVRA DA VÍTIMA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8. EXASPERAÇÃO APLICADA PELO JUÍZO A QUO MAIS BENÉFICA AOS ACUSADOS. MANUTENÇÃO. DESLOCAMENTO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE (CONCURSO DE AGENTES). 2a FASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. 3a FASE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). PENAS DEFINITIVAS MANTIDAS. REGIME PRISIONAL FECHADO. QUANTUM DE PENA. RÉUS REINCIDENTES. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Havendo prova suficiente da materialidade e autoria do crime de roubo circunstanciado, tendo em vista o depoimento harmônico e coerente da vítima, aliado ao reconhecimento pessoal e corroborado pela oitava do policial civil em juízo, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe. 2. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto. 3. O policial, no desempenho da função estatal, goza de presunção de idoneidade e o seu depoimento tomado na condição de testemunha serve para respaldar o decreto condenatório, especialmente quando não há qualquer razão para se duvidar da veracidade de suas declarações. 4. Demonstrado nos autos que os réus concorreram para a prática criminosa com divisão de tarefas, unidades de desígnios, em comunhão de esforços e liame subjetivo, além do emprego de arma de fogo, mantém-se as causas de aumento previstas no art. 157, § 2o, inc. II, e § 2o-A, I, ambos do Código Penal. Outrossim, presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo circunstanciado. 5. A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, inc. I, do Código Penal, quando as demais provas, sobretudo as declarações da vítima, demonstram o emprego da arma de fogo. 6. Considerando a quantidade de pena imposta aos réus e a reincidência, adequada a imposição do regime prisional fechado. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação ao artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de roubo, uma vez que o corréu confessou a subtração da res furtiva, não havendo provas de nenhuma participação do recorrente no ilícito. Acrescenta que a vítima e a testemunha ouvida em juízo não souberam precisar acerca da dinâmica delitiva. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 386, inciso V, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, ”A reforma do v. acórdão recorrido, para rever seus fundamentos e concluir pela absolvição do agravante, demanda inegável necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos, soberanamente delineado perante as instâncias ordinárias, já que tal providência, como se sabe, é inviável pela via eleita, cujo escopo se limita ao debate de matérias de natureza eminentemente jurídica, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, segundo o qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (AgRg no AREsp n. 1.997.477/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: “O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher” (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.324.787/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na apontada afronta ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que "Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas no 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento” (ARE 1410843 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 03-04-2023 PUBLIC 04-04-2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025